Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-44.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011491-44.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MARCIELLY CHAMISKI - CPF: 031.838.221-05 (RECORRENTE), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011491-44.2024.8.11.0040.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Recorrida: FERNANDA MARCIELLY CHAMISKI.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 14.821,00, a título de danos materiais decorrentes de acidente causado por colisão de veículo com objeto na pista da BR-163, no trecho sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da concessionária por acidente causado pela presença de objeto (campana de pneu de caminhão) na pista de rodagem, e se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a atividade desempenhada.

4.

Restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos causados ao veículo da autora, comprovados por fotografias do local e dos prejuízos, bem como nota fiscal de pagamento da franquia do seguro.

5.

A realização de inspeção anterior ao acidente não exime a concessionária de responsabilidade, pois a obrigação contratual compreende a manutenção contínua da via em condições seguras de tráfego.

6.

A presença de objeto na pista configura falha na prestação do serviço, independentemente do cumprimento formal de prazos estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

7.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois trata-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade da concessionária, que assume os riscos decorrentes do uso da rodovia por terceiros.

8.

A ausência de prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, impõe a manutenção da condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por objetos deixados na pista, independentemente da comprovação de culpa.

2.

A realização de inspeção prévia não afasta a responsabilidade se comprovada a falha na manutenção das condições seguras de tráfego.

3.

O fortuito interno, decorrente da atividade desenvolvida pela concessionária, não afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1006845-78.2021.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.08.2022; TJMT, RI no 1002614-71.2017.8.11.0037, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 19.03.2018; TJMT, RI no 1002535-49.2018.8.11.0040, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 03.03.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 14.821,00 a título de danos materiais, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.

A reclamada requer à reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, arguiu a recorrente cerceamento de defesa pela suposta ausência de oportunidade para produção de provas. Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente observado no presente caso. Verifica-se que ambas as partes foram devidamente intimadas para se manifestar em todas as fases processuais e que o cerne da controvérsia é predominantemente documental, dispensando a realização de provas adicionais.

Rejeito tal preliminar.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados condenando a recorrente ao pagamento de R$ 14.821,00 (quatorze mil, oitocentos e vinte e um reais) a título de danos materiais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela recorrida, que alega ter sofrido acidente em 25/04/2024, por volta das 16h20min, quando trafegava pela BR-163, km 541, sentido Nobres a Nova Mutum/MT.

Segundo a reclamante, seu veículo Amarok V6 Extreme colidiu com um pedaço de ferro (campana de pneu de caminhão) na pista de rodagem administrada pela recorrente, causando danos ao pneu e à roda traseira do veículo, além de amassados na lataria.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta preliminarmente cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas. No mérito, alega que: a) cumpriu o prazo de inspeção determinado pelo Programa de Exploração da Rodovia (PER), tendo vistoriado o local minutos antes do acidente; b) prestou o devido atendimento à usuária; c) o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro; d) não há nexo causal entre sua conduta e o dano; e) não estão presentes os requisitos para responsabilização civil.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que houve falha na prestação do serviço e que os danos materiais foram devidamente comprovados.

No mérito, a questão central consiste em verificar se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos causados ao veículo da recorrida em decorrência da presença de objeto na pista.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa. Basta, portanto, a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela concessionária.

No caso em análise, restou incontroversa a ocorrência do acidente e os danos sofridos pelo veículo da recorrida, conforme documentação juntada aos autos, incluindo fotografias do objeto na pista e do veículo danificado, além da nota fiscal comprovando o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 14.821,00.

A concessionária argumenta que realizou inspeção no local minutos antes do acidente, conforme relatório de inspeção juntado aos autos, e que cumpriu o prazo de 90 minutos estabelecido no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Contudo, tal circunstância não afasta sua responsabilidade.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a concessionária de rodovia, ao cobrar pedágio dos usuários, assume a obrigação de manter a via em condições adequadas de trafegabilidade, o que inclui a remoção de objetos que possam representar risco aos motoristas. A presença de objeto na pista, por si só, evidencia falha na prestação do serviço.

O fato de a concessionária ter realizado inspeção no local minutos antes não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois o que se exige é a efetiva manutenção da rodovia em condições seguras de tráfego. Se o objeto estava na pista no momento do acidente, houve falha no serviço de fiscalização e manutenção, independentemente do cumprimento formal dos prazos de inspeção.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, esta não restou comprovada. Ainda que o objeto tenha sido deixado na pista por terceiro, tal fato constitui fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, não afastando sua responsabilidade. A concessionária assume os riscos da atividade que desenvolve, incluindo aqueles decorrentes da conduta de terceiros que utilizam a rodovia.

Como é sabido, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo, estando devidamente comprovados através dos orçamentos que acompanham a exordial.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM OBJETO NA PISTA - RODA DE CAMINHÃO - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10026147120178110037 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2018)

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa. 2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente. 3.
A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário
. 4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)” 5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

(TJ-MT 10068457820218110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei).

Portanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrido, ônus que lhe incumbia.

Sendo assim, evidenciada que a falha na prestação de serviço por parte da recorrente foi o que acarretou o acidente, e os danos materiais declinados na inicial, indevidamente suportados pela recorrida, a condenação da indenização por danos materiais, que foram devidamente comprovados nos autos, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
55
, da Lei
9.099
/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025